Tribunal: TJDFT
Processo: 0703396-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por A FERMÁQUINAS COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME (agravante/executado) em face da decisão proferida nos autos da execução fiscal n.o 0753582-24.2018.8.07.0016 proposta pelo DISTRITO FEDERAL (agravado/exequente), que rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID 110720892 dos autos de origem): (...) Trata-se de execução fiscal proposta em desfavor de ACESSO SERVIÇOS A FERMAQUINAS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME. Ajuizada a ação em 27/11/2018, foi ordenada a citação dos Executados em 04/06/2020 (ID 64775178). Em que pese não ter sido formalizada a citação do Executado, este apresentou Exceção de Pré-Executividade (ID 85217076), sustentando, em síntese, pela nulidade das CDA’s em cobrança, uma vez que os títulos executivos em cobrança não são líquidos, certos e exigíveis, descumprindo, assim, a exigência do art. 2o, § 5o, incisos II, III e IV, da Lei 6.830/80. Ressaltou que as CDA’s não preenchem os requisitos previstos no art. 202, do CTN, em razão de não indicarem a forma de calcular os juros de mora, o que impossibilita o exercício do direito à ampla defesa. Pontuou, ainda, que além da multa moratória, estão sendo cobrados juros dessa mesma natureza, caracterizando bis in idem em decorrência da aplicação da mesma penalidade, por duas vezes. Alegou que a multa arbitrada possui caráter confiscatório, ferindo os preceitos constitucionais do Princípio da Capacidade Contributiva e do Direito de Propriedade. Por fim, ofertou debêntures participativas da Companhia Vale do Rio Doce, avaliadas em R$ 370.532,76, em garantia à execução fiscal. Instada a se manifestar, o Exequente apresentou impugnação à Exceção de Pré-Executividade no ID 90168487. É o relatório. Decido. Tratando-se de questão de ordem pública, admissível a exceção de pré-executividade, desde que não demande dilação probatória, a teor Súmula 393/STJ, in verbis: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". Outrossim, em detida análise dos fatos, verifica-se que os vícios indicados pelo excipiente não se sustentam. Vejamos: As Certidões de Dívida Ativa que embasaram a presente execução fiscal, acostadas nos IDs 25911054 a 25911074, foram feitas de forma eletrônica, conforme autoriza a lei, e contém em seus quadros os requisitos descritos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2o, § 5o, da Lei n. 6.830/80. Cumpre salientar que os códigos apresentados podem ser entendidos pelo devedor ao examinar o seu teor na lista apresentada em anexo. Além disso, observa-se que foi informada a legislação aplicável para juros e correção monetária, qual seja, LC 435/01 e art. 42, § 2o, da LC 04/1994, o que possibilita ao devedor ter exata ciência do que está sendo cobrado e por qual fundamento legal. Assim, não tendo o executado apresentado elementos hábeis a infirmar a presunção de certeza e liquidez que milita em favor do título executivo, tem-se por insubsistente, nesse ponto, a argumentação de nulidade. No que concerne à multa aplicada, não existe inconstitucionalidade na sua aplicação. Neste sentido, este E. Tribunal de Justiça, em sede de repercussão geral (20160020315553-AIL), pacificou a seguinte sistemática de aplicação: (I) de 25/03/1997 a 01/01/2002 deve incidir a Taxa SELIC, na forma das Leis Complementares Distritais 12/1996 e 394/2001; (II) a partir da vigência da Lei Complementar Distrital 435/2001 (01/01/2002) deve ser aplicado o INPC e juros de mora de 1% até 01/06/2018; e (III) a partir da vigência da Complementar Distrital 943/2018, que alterou o artigo da Lei Complementar Distrital 435/2001, deve incidir a Taxa SELIC. Ao analisar as CDA’s que integram os autos, verifica-se que a constituição definitiva dos créditos em exame ocorreu nos anos de 2015 e 2016. Ademais, resta claro nos referidos documentos a aplicação da correção monetária e juros determinada pela Lei Complementar Distrital 435/2001, ou seja, conforme os parâmetros previamente definidos. Assim, não merece prosperar a insurreição da defesa do executado neste ponto. No tocante a cobrança concomitante de juros e multa moratória, conforme entendimento já consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, os referidos institutos possuem natureza jurídica distinta e podem ser cumulados. Vejamos: TRIBUTÁRIO - AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - NULIDADE DA CDA - REEXAME FÁTICO DOS AUTOS - SÚMULA 7 DO STJ. 1. A Primeira Seção do STJ, no REsp 1.345.021/CE, DJe 02/08/2013, firmou entendimento quanto a possibilidade de ser examinada a validade da CDA na instância especial, quando a questão for eminentemente de direito, com base na LEF e/ou no CTN. 2. Tendo o Tribunal de origem considerado válida a CDA, pois preenchidos os requisitos legais do art. 202 do CTN, a controvérsia está limitada aos aspectos fáticos do título, incidindo a Súmula 7/STJ. 3. A validade da incidência da multa moratória foi declarada à luz da legislação local, o que não autoriza juízo de valoração por esta Corte de Justiça, nos termos da Súmula 280/STF. 4. São cumuláveis os encargos da dívida relativos aos juros de mora, multa e correção monetária - Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 113.634/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2013, DJe 14/10/2013) Por fim, em relação à ilegalidade, ausência de proporcionalidade e razoabilidade da multa aplicada, tenho que é incabível, em sede de exceção de pré-executividade, a análise do alegado caráter confiscatório, por necessitar de maior aprofundamento fático-probatório, inclusive mediante a análise do processo administrativo em que foi apurado o crédito ora executado, à luz de princípios constitucionais, o que somente pode ser efetuado em sede de embargos à execução. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade apresentada pelo Executado e determino o prosseguimento do feito. Intime-se a Defesa para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize sua representação processual, acostando o contrato social da empresa devedora aos autos. Após, proceda a Secretaria o cadastramento das patronas indicadas na petição de ID 98963308. Quanto aos bens indicados como garantia à execução (debêntures participativas da Companhia Vale do Rio Doce), nota-se que o Exequente rejeitou à oferta, postulando pela tentativa de bloqueio de ativos financeiros do Executado. É plenamente possível e não configura abuso de direto a não aceitação pelo Exequente dos bens ofertados em garantia, especialmente quando não obedecem a ordem legal. Assim, constatada a rejeição pelo Distrito Federal, intime-se o Executado para que, caso queira, substitua os bens oferecidos como garantia, no prazo de 15 (quinze) dias. Oferecida nova garantia, intime-se o Exequente para manifestação, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerada a dobra legal. Do contrário, retornem-se os autos conclusos para análise do pedido subsidiário contido na petição de ID 90168487. (...) Em suas razões recursais (ID 32453830), o agravante informa que “apresentou Exceção de pré-executividade, requerendo a extinção da execução, nos moldes dos artigos 295, inciso IV, 618 e 586 do Código de Processo Civil. Ademais, ofertou um lote de 598 (quinhentos e 19 noventa e oito) Debêntures participativas da Companhia Vale do Rio Doce, devidamente avaliadas em R$ 370.532,76 (trezentos e setenta mil quinhentos e trinta e dois reais e setenta e seis centavos), observada a liquidez no mercado, bem como o disposto no art. 9o, inciso III e art. 11, inciso II, da Lei 6.830/80 (LEF) c/c o art. 835 e 805, do CPC.” (ID 32453830 – Pág. 4) Defende que, nos termos do art. 829, § 2°, do Código de Processo Civil, é possível que o devedor indique bens para garantir o pagamento da execução, desde que respeitado o comando contido no art. 805 do mesmo diploma legal. Alega que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que os executados ofertem debêntures para garantir o pagamento das execuções fiscais. Sustenta que as debêntures são títulos de crédito passíveis de penhora, nos termos do art. 11, II, da Lei 6.830/80, uma vez que rol preferencial disposto neste artigo não é absoluto. Aduz que “a finalidade de toda execução judicial não é, tão somente, a satisfação do direito do credor, devendo, para o seu efetivo cumprimento, atingir senão uma parcela do patrimônio do devedor, sendo tal expediente executado da forma menos onerosa, equivalente apenas ao indispensável para a realização do crédito exequendo.” (ID 32453830 – Pág. 9) Assevera que a decisão que rejeitou o oferecimento das debêntures como garantia da execução fiscal atenta contra ao princípio da preservação da empresa, instituído pela Constituição Federal e disposto na Lei 11.101/2005. Diz que em razão da pandemia do Coronavírus passa por dificuldades financeiras, de forma que está impossibilitada de oferecer dinheiro para pagamento da execução fiscal. Alega que “o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 784, inciso I, reconhece as Debêntures como títulos executivos extrajudiciais, assim como resta autorizada sua nomeação ao procedimento de constrição judicial pela lei 6.830/80, em seu art. 11.” (ID 32453830 – Pág. 14) Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, para determinar o aceite das debêntures participativas da Companhia Vale do Rio Doce, avaliadas em R$370.532,76 (trezentos e setenta mil, quinhentos e trinta e dois reais e setenta e seis centavos), em garantia à execução fiscal e, no mérito, o conhecimento e provimento do agravo de instrumento. Preparo (ID 32453832). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar. Nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/80, que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, o executado poderá nomear bens à penhora, desde que observada a ordem estabelecida do art. 11 do mesmo diploma legal, in verbis: Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: I - dinheiro; II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa; III - pedras e metais preciosos; IV - imóveis; V - navios e aeronaves; VI - veículos; VII - móveis ou semoventes; e VIII - direitos e ações. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça entende que a fazenda pública não é obrigada a aceitar debêntures como garantia da execução fiscal, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE DEBÊNTURES À PENHORA. RECUSA PELO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE BENS PENHORÁVEIS. VALORES MOBILIÁRIOS DE BAIXA LIQUIDEZ E DIFÍCIL ALIENAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE TITULARIDADE E DAS CONDIÇÕES DE FRUIÇÃO DAS DEBÊNTURES. RECUSA LEGÍTIMA. DECISÃO MANTIDA. 1. Quanto à garantia da execução fiscal, é certo que o executado poderá nomear bens à penhora, consoante estabelece o art. 9°, III, da Lei n. 6.830/1980, desde que observada a ordem do art. 11 do mesmo diploma legal, sendo do executado o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de se afastar a ordem preferencial, não se mostrando suficiente a mera invocação do art. 805 do CPC, pois, ainda que deva ser observado o princípio da menor onerosidade para o devedor, a execução se processa no interesse do credor. 2. As debêntures são valores mobiliários emitidos por sociedades anônimas que conferem direito de crédito aos investidores que as adquirem, sendo reguladas pela Lei das S.A. e pela Lei 6.385/76, que definem critérios de emissão, registro, garantias, condições de vencimento, amortização, resgate, juros, propriedade, agente fiduciário, assembleia de debenturistas e conversibilidade em ações. 3. A liquidez das debêntures, ainda que comprovada sua titularidade e condições de pagamento, não exclui o direito de recusa exercido pela Fazenda Pública pelo fato de a agravante não ter observado a ordem prevista no art. 835 do CPC e art. 11 da Lei n. 6.830/1980, conforme entendimento pacificado no pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.337.790/PR. 4. Especificamente quanto as debêntures da Companhia Vale do Rio Doce, a Primeira Seção do STJ pacificou o entendimento de que, não obstante a possibilidade de serem indicadas pelo devedor à penhora, é válida a recusa da Fazenda Pública, pois possuem baixa liquidez e são de difícil alienação. 5. Ademais, na hipótese dos autos não consta extrato da corretora de valores mobiliários ou de instituição financeira onde as mencionadas debêntures estariam custodiadas, certificação de propriedade ou qualquer informação sobre condições emissão, registro, garantias, e vencimento, amortização, resgate e correção e juros incidentes, de modo a para viabilizar a correta mensuração do direito elencado para penhora. 6. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1393498, 07291862620218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no DJE: 31/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DEBÊNTURES DA COMPANHIA VALE DO RIO DOCE. RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. OFENSA À ORDEM PREVISTA NOS ARTIGOS 835 DO CPC E 11 DA LEI N. 6.830/1980. 1. É ônus do executado comprovar a imperiosa necessidade de se afastar a ordem dos artigos 835 do CPC e 11 da Lei n. 6.830/190 e para isso mostra-se insuficiente a mera invocação do art. 805 do CPC, porque para além do princípio da menor onerosidade para o devedor, a execução é feita no interesse do credor. 2. É legítima a recusa da Fazenda Pública à oferta de debêntures da Companhia Vale do Rio Doce como garantia da execução fiscal, pois compete ao executado fazer prova de que as debêntures eram o único bem passível de garantir a penhora, porquanto inviável o oferecimento de outros bens em melhor classificação. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1271651, 07087256720208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Assim, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante da ausência de probabilidade do direito invocado, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se.